Tribunal: TJPA
Processo: 0000088-92.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000088-92.2007.8.14.0045
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: EMILSON FERNANDES FALCAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCABIMENTO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, torna-se incabível após a citação do réu.

2.

In casu
, opera-se a extinção do feito por indeferimento da inicial, visto que houve dupla intimação do Banco Apelante para recolher as custas iniciais do processo e, mesmo assim, a parte se manteve inerte. Artigos 321; 330, inc. IV e 485, inc. I do CPC/2015.

3.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, embora por fundamentos distintos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Busca e Apreensão movida contra EMILSON FERNANDES FALCÃO JÚNIOR.

Eis o teor do julgado (ID 3431367):

Mediante auditoria realizada nos processos da 1ª Vara Cível, constataram-se inúmeros processos com guia das custas iniciais falsificadas ou não recolhidas, tendo-se, em razão disto, aberto prazo à parte para a regularização.

Considerando que após a intimação, o autor não providenciou o recolhimento determinado, encontrando-se os autos paralisados, JULGO EXTINTO o pedido, sem resolução de mérito, nos termos do art. 257, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do pagamento das custas processuais.

Insurgindo-se contra a sentença, o Banco Autor ingressou com Apelação (ID 3431369), alegando violação ao princípio da proporcionalidade visto que a relação jurídica já estava formada, o objeto da lide havia sido apreendido e o requerido tinha apresentado defesa.

Aduz ainda a necessidade de motivação do juízo e que a falta de pagamento das custas finais poderia ser causa de execução posterior pelo Estado.

Por fim, o Apelante requer a anulação da sentença.

Sem contrarrazões (ID 3431371, P. 25).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade. Aplicação intertemporal do CPC/73:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 2009, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC). Logo, os requisitos de admissibilidade do presente recurso deverão ser analisados com base nas regras contidas no CPC de 1973.

Nesse contexto, vejo que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisá-lo.

2.

Razões recursais. Indeferimento da Inicial. Extinção sem resolução do mérito:

O juízo de origem, em 29/09/2009, extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do art. 257 do CPC/1973: “Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada”.

Referida norma foi substituída pelo atual artigo 290 do CPC/2015:
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Compulsando os autos, verifico que o Banco Apelante anexou à exordial o relatório de conta do processo e o respectivo boleto bancário, porém não juntou o comprovante de pagamento (ID 3431364, P. 19/20).

Diante disso, o juízo
a quo
determinou a emenda à inicial em relação ao valor da causa e ao recolhimento das respectivas custas, sob pena de indeferimento (ID 3431365).

Ciente do referido
decisum
, a instituição bancária protocolou, em seguida, peça informando o novo valor da causa (ID 3431366), contudo se manteve inerte quanto ao recolhimento das custas iniciais.

Ressalte-se também que o magistrado originário ainda realizou intimação pessoal do Apelante, por meio de carta registrada, para que procedesse à quitação, mas o Banco permaneceu omisso (ID 3431366, P. 15/16).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. COMANDO NÃO ATENDIDO APÓS INTIMAÇÃO DO AUTOR E DO SEU ADVOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A revisão de tais fundamentos do acórdão, no tocante à intimação do autor/agravante para complementação das custas judiciais, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência sedimentada neste Sodalício é no sentido de que, tendo sido intimados o autor e o advogado para a complementação das custas e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1360124 DF 2018/0231862-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1.
É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 267, § 1º, do CPC/73, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 267, I, do CPC/73) por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 864530 RS 2016/0037534-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016)

É importante destacar que o presente caso trata de falta total de pagamento das custas iniciais do processo e que a situação foi, inclusive, apurada posteriormente em correição realizada na comarca (ID 3431366, P. 14).

Assim,
o magistrado de origem, após
constatar a ausência do pagamento das custas iniciais e
ver
descumprid
a
pel
o Autor
a
deter
minação de pagamento
, pode
cancel
ar
a distribuição do feito
.

Entretanto, o caso concreto se distingue pelo fato de que, antes de a irregularidade ter sido corrigida pela parte autora, expediu-se o mandado de busca e apreensão, citando o devedor Apelado e procedendo à apreensão do veículo (ID 3431366, P. 04/09). Logo, formou-se a triangulação processual, impedindo o cancelamento da distribuição.

Eis o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, é descabido tão somente nos casos em que o não pagamento das custas iniciais sucede a angularização da lide, isto é, ocorre após a citação do réu, independentemente das medidas adotadas pelo juiz da causa nesse ínterim.

II - Para a extinção do processo em razão do não pagamento das custas correspondentes, é desnecessária a intimação pessoal da parte, considerando que a regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC é restrita às hipóteses de paralisação do processo por desídia de ambas as partes e de abandono da causa imputável ao autor, nos termos dos incisos II e III do mesmo artigo legal.

(TJ-MT 10235850220168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A citação acarreta a triangularização da relação processual, já que causa o ingresso do réu ao processo, impedindo o cancelamento da distribuição, providência cabível apenas enquanto a relação existir somente entre autor e juiz.

2.
É desnecessária a intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, para extinção do processo sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial (art. 485, I, do CPC) por ausência de complementação das custas iniciais, notadamente quando intimado por meio de seu advogado, a parte deixa de emendar a inicial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - APL: 06255287420158040001 AM 0625528-74.2015.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 11/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019)

Sob esta ótica, entendo que o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para extinguir a presente ação (artigo 257 do CPC/1973, atual artigo 290 do CPC/2015) deva ser alterado, visto que, diante da citação do Réu, torna-se incabível o cancelamento da distribuição do feito.

No entanto, o resultado operado (extinção do feito sem resolução do mérito) não irá se modificar. Isso porque, reitero que houve dupla intimação do Banco Apelante para recolher as custas iniciais do processo e, mesmo após ter sido intimado
pessoalmente
(ato desnecessário, segundo a jurisprudência acima transcrita), ainda assim manteve-se inerte.

Portanto, estou convencido de que a desídia do Apelante em corrigir a irregularidade processual importa no indeferimento da petição inicial, levando à extinção da demanda com fulcro nos artigos 321; 330, inc. IV e 485, inc. I do CPC/2015.
(antigo art
igo 267, inciso I do CPC/73).

3.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, embora por fundamentos distintos, conforme consta nos argumentos supracitados.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/05/2021